Tribunal: TJMT
Processo: 1021349-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021349-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 021.936.011-19 (AGRAVANTE), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS DE ADVOGADOS E DEFENSORES PÚBLICOS ÀS PESSOAS PRESAS NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS MATO-GROSSENSES – MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À PROLIFERAÇÃO DA COVID-19 ADOTADAS NO ÂMBITO DE TODO O SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUERIDO ACESSO FÍSICO DO ADVOGADO À UNIDADE CARCERÁRIA EM QUE O AGRAVANTE CUMPRE PENA – ALEGADA OFENSA À AMPLA DEFESA E INOBSERVÂNCIA DA PRERROGATIVA DA ADVOCACIA PREVISTA NO ART. 7.o, INC. III, DA LEI
8.906/94 – INOCORRÊNCIA – DISPONIBILIZADOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS PESSOAIS E RESERVADOS DO CAUSÍDICO AO REEDUCANDO – RECUSA DO PROFISSIONAL – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO – GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA SAÚDE – DEVER-PODER DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É poder-dever da administração penitenciária regulamentar o funcionamento seguro e eficiente nas unidades prisionais, cabendo ao Poder Judiciário apenas o exercício do controle de excessos e omissões eventualmente incorridos (art. 5.o, inc. XXXV, da CF/88), de modo que as medidas de restrição e prevenção à proliferação da COVID-19 adotadas no âmbito de todo o sistema penal mato-grossense, dentre as quais a suspensão dos atendimentos presenciais de advogados e defensores públicos à pessoas presas, com a disponibilização de recursos tecnológicos para serem realizados neste momento pandêmico, não caracterizam violação ao direito previsto no art. 41, inc. IX, da Lei n.o 7.210/84 da pessoa mantida sob custódia do Estado, tampouco à prerrogativa da advocacia disposta no art. 7.o, inc. III, da Lei n.o 8.906/94, uma vez que se tratam de providências excepcionais, emergenciais e transitórias que levam em consideração a supremacia do interesse público sobre o privado, garantindo a saúde dos custodiados, servidores públicos e defensores, direito esse também garantido constitucionalmente.

Assim, verificando-se que o agravante não está se reunindo pessoal e reservadamente com seu advogado tão somente porque o profissional por ele contratado vem se recusando a realizar os atendimentos ao cliente por meio de ligações telefônicas ou videoconferência, não há falar em inobservâncias das garantias constitucionais e legais, tampouco em irrazoabilidade da decisão r. agravada, uma vez que o contexto de pandemia exige o respeito aos protocolos de saúde para evitar aglomerações e a disseminação do contágio da COVID-19.

AGRAVANTE: JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2000104-47.2020.8.11.0010 (SEEU), que
sobrestou
a autorização para reunir-se presencialmente com seu patrono no estabelecimento penal em que cumpre pena privativa de liberdade,
até o advento de determinação superior cessando as restrições referentes ao contato pessoal dos presos com terceiros, em razão das medidas sanitárias de prevenção à COVID-19, adotadas no âmbito do sistema prisional do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais disponíveis no ID 110890999 – págs. 41/51, o agravante almeja a
reforma
da r. decisão para que seja autorizado a reunir-se presencial e reservadamente com seu advogado na unidade carcerária em que cumpre pena
, ao argumento de que a negativa a este direito é ilegal e arbitrária, pois
viola às garantias previstas no art. 5.o, incs. II e III e no art. 133, ambos da Constituição Federal/88
, bem assim
as prerrogativas da advocacia dispostas no art. 7.o, incs. I e III, da Lei n.o 8.906/94
, inexistindo previsão em lei para que a entrevista pessoal e reservada ocorra por meio de videoconferência.

Ressalta, outrossim, que
não há proibição para a entrevista presencial do preso por seu advogado na Nota Técnica n.o 01/2021/SAAP/SESP-MT
, que apenas exige do causídico a apresentação de atestado de exame negativo de COVID-19, realizado em até 48h, utilização de máscara, higienização das mãos e distanciamento de um metro do reeducando, de modo que
a medida adotada pelo MM. Juiz
a quo
se revela desarrazoada
, notadamente neste momento em que houve flexibilização das medidas sanitárias de combate à proliferação da COVID-19 em todo o Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões vistas no ID 110890999 - págs. 109/112, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 110890999 - pág. 114.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 115821479, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa.

Consoante relatado,
JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR

sente-se tolhido do direito de
reunir-se pessoal e reservadamente
com o seu advogado constituído, ante à negativa ao profissional de acesso à unidade carcerária da comarca de Jaciara/MT, onde o agravante cumpre a pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime
fechado
, oriunda de uma
única
condenação transitada em julgado pela prática do crime de
homicídio qualificado
(PEP n.o
2000104-47.2020.8.11.0010).

Todavia, sem razão.

Depreende-se dos documentos carreados aos autos que, por meio do Ofício n.o 659/2021 (mov. 101.10 – ID 110890999 - págs. 104/105), o Diretor da Cadeia Pública de Jaciara/MT esclareceu que, excepcionalmente, neste momento pandêmico, a assistência jurídica aos presos está sendo realizada de forma virtual ou por ligações telefônicas, salvo em casos de emergência, que não é o caso ora em apreço, conforme determinado na Nota Técnica Orientativa n.o 01/2021/SAAP/SESP-MT,
o que está sendo refutado pelo profissional que assiste o ora agravante, que, a todo custo, busca formas de forçar o atendimento presencial
.

Além do mais, asseverou que, depois de noticiados os possíveis problemas psicológicos que acometem o apenado, este foi submetido a atendimento junto à equipe de saúde daquela unidade e, mesmo com sua negativa sobre o quadro de saúde mental, foi encaminhado para atendimento com médico psiquiatra e atualmente faz uso de medicamentos prescritos, não apresentando qualquer alteração e realizando todas as atividades diárias de forma satisfatória, além de manter contato familiar por meio de ligações telefônicas ou videochamadas.

Diante de tais informações, o MM. Juiz
a quo
entendeu necessário sobrestar o acesso presencial do causídico à unidade prisional em que o condenado cumpre pena privativa de liberdade até que cessadas as restrições ao contato pessoal dos presos com terceiros, decorrentes das medidas sanitárias de combate à proliferação da COVID-19, adotadas no âmbito de todo o sistema prisional mato-grossense.

Com efeito, em um Estado Democrático de Direito, para o pleno exercício da ampla defesa, é garantido a toda pessoa sob a custódia do Estado ter contato, pessoal e de forma reservada, com o seu advogado, como preconiza o artigo 41, inc. IX, da Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/84).

Para além de um direito do preso, constitui uma prerrogativa da advocacia, pois é inerente ao exercício regular da profissão e da defesa a entrevista pessoal e reservada com o cliente, ainda que preso, o que é de todo relevante e pode ser exercido independentemente de procuração (
ex vi
do art. 7, inc. III, da Lei n.o 8.906/94).

Lado outro, na mesma linha de proteção das garantias constitucionais, há o resguardo da ordem e da segurança nos estabelecimentos penais, que reverberam o direito de todos à segurança (art. 5.o,
caput
, da CF/88).

Assim, é um poder-dever da administração penitenciária regulamentar o funcionamento seguro e eficiente nas unidades prisionais, numa atividade de ponderação dos valores constitucionais em aparente conflito, cabendo ao Poder Judiciário exercer tão somente o controle de
excessos
e
omissões
eventualmente incorridos (art. 5.o, inc. XXXV, da CF/88).

Nesse contexto,
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso editou a
Nota Técnica Orientativa n.o 01/2021/SAAP/SESP-MT
, propondo medidas restritivas e de prevenção para conter a disseminação da COVID-19 no âmbito do sistema penitenciário mato-grossense.

Dentre as providências adotadas, restou estabelecido no item I.III da aludida normativa que, enquanto perdurar o quadro pandêmico ora vivenciado, o atendimento dos advogados reger-se-á
exclusivamente
pela
Portaria-Conjunta n.o 06/2020/SESP/DEP/OAB-MT
, publicada no D.O.E. em 06/05/2020, que em seu art. 1.o prescreve “
Art. 1o Excepcionalmente, durante o período da pandemia do novo coronavírus, declarado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, os atendimentos de advogados e defensores públicos às pessoas presas nos estabelecimentos penais estaduais será realizado
por meio de ligação telefônica ou por videoconferência
”
. Destaquei.

E o
caput
e o parágrafo único do art. 4.o da aludida Portaria-Conjunta impõe ao Diretor de cada unidade penal a tomada das providências necessárias para garantir o sigilo profissional nas conversas mantidas com a utilização de recursos tecnológicos entre o defensor e o sujeito custodiado, inclusive, de proibição da presença de qualquer pessoa no ato da comunicação, bem assim do registro audiovisual fotográfico ou por outro meio, sob pena de responsabilização nos termos da legislação.

Tais regramentos são
extravagantes, emergenciais e transitórios
e
levam em consideração a supremacia do interesse público sobre o privado
, a fim de assegurar a saúde dos custodiados, servidores, advogados e defensores, sem negar ao preso o direito de reunião pessoal e reservada com o seu patrono, em atendimento às recomendações oriundas do Poder Executivo para prevenir a proliferação do contágio da COVID-19 nas unidades carcerárias.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, na Suspensão da Segurança n.o 3260-PA (2020/0248927-0), de relatoria do Ministro Humberto Martins, anotou que “
A incontestável necessidade de respeitar o direito de visita do advogado ao cliente não leva à conclusão de que pode ser exercido de qualquer forma, segundo o seu livre arbítrio. Portanto,
enfatiza-se que regulamentar a maneira segura de efetivação do direito de visita ao cliente não significa negar o seu exercício, mas tão somente organizar a sua fruição para proporcionar segurança e eficiência, viabilizando que seja concretizado
(...)”
(STJ - SS 3260, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, data da publicação: 01/10/2020). Destaquei.

Há de se frisar que os meios tecnológicos permitem o contato do preso com o seu advogado de forma física, embora remota, sem restrições à interação e ao diálogo, de modo que a distância espacial não elimina nem restringe a possibilidade de o sujeito sob a custódia do Estado expor livremente sua versão dos fatos, planejar estratégias de defesa em conjunto com o defensor ou mesmo informar acerca de eventuais abusos e violações de direitos ocorridas no âmbito penitenciário, dando concretude à garantia da ampla defesa (art. 5.o, inc. LV, da CF/88).

A propósito, a utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real é admitida no âmbito do processo penal brasileiro desde a entrada em vigor da Lei n.o 11.900/2009, havendo previsão expressa no art. 185, §2.o, no art. 217 e no art. 222, §3.o, todos do CPP para a realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência e
inquirição com o uso da tecnologia de testemunhas que residem fora do distrito da culpa ou demonstrem temor ou sério constrangimento com a presença do réu.

Além disso, o Conselho Nacional de Justiça, em 08 de outubro de 2019, editou a Resolução n.o 55/2019, que em seu art. 3o preconiza “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri”.

E o apoio de videoconferência na realização de audiências e julgamentos, em um sistema que está sendo chamado de presencial virtual ou telepresencial, já é uma realidade no país, inclusive nos tribunais de segunda instância e nos tribunais superiores, sem que existam questionamentos acerca da validade e legalidade das decisões e atos praticados.

Da mesma forma, o Congresso Nacional se utiliza de um sistema de deliberação remota para a votação de todos os tipos de proposições legislativas, inclusive, propostas de emenda à Constituição, sem que sejam infirmadas a sua constitucionalidade ou legalidade.

No caso em apreço, como já frisado anteriormente, não houve qualquer negativa ao agravante para reunir-se pessoal e reservadamente com o seu advogado, mas apenas determinado que isto ocorra, neste momento pandêmico, de forma virtual ou mediante ligações telefônicas,
o que está sendo reiteradamente recusado pelo profissional que o assiste.

Importante enfatizar que as regras que disciplinam o acesso de causídicos às unidades penais mato-grossenses veiculadas na Nota Técnica Orientativa n.o 01/2021/SAAP/SESP-MT e na Portaria-Conjunta n.o 06/2020/SESP/DEP/OAB-MT emergem razoáveis e necessárias, uma vez que o contexto de pandemia exige respeito aos protocolos de saúde para evitar aglomeração e disseminação do contágio da COVID-19, estando o Diretor da Cadeia Pública de Jaciara/MT apenas cumprindo as determinações da SESP/MT e não agindo de forma arbitrária, a impedir que o Poder Judiciário se imiscua na seara administrativa, já que não verificado qualquer excesso ou omissão.

Assim, admitir ao advogado que assiste o ora agravante o acesso físico à unidade prisional, a despeito das medidas sanitárias ainda vigentes, além de se mostrar incongruente, poderia ensejar um efeito multiplicador, levando outros profissionais a não respeitarem as normas organizacionais do sistema prisional mato-grossense, o que teria potencial para prejudicar a segurança e a integridade física dos presos, dos servidores e do público em geral, em evidente prejuízo à coletividade, a exigir que se imponha no caso em apreço a supremacia do interesse público sobre o privado.

Semelhantemente já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, ao considerar razoável a suspensão temporária do direito de visitas presenciais de familiares ao preso neste momento pandêmico, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“
(...) 6. A suspensão temporária do direito de visitas presenciais de familiares aos presos tem em conta a supremacia do interesse público e atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia da COVID-19. Precedente: HC 571.014/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020.

Além disso, tal suspensão temporária não configura supressão do direito previsto no art. 122 da Lei no 7.210/84, uma vez que tais visitas serão restabelecidas em momento oportuno e, como a própria defesa afirmou, o paciente vem tendo contato com seus familiares por meio de videoconferência, o que demonstra que ele não está completamente afastado do apoio emocional de seus familiares (...).
(AgRg no HC 635.055/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Desta feita, não encontro ilegalidade ou irrazoabilidade na r. decisão agravada, pois não se trata de hipótese de preso que, por qualquer motivo, está com o seu acesso impedido ou limitado junto à defesa constituída, ao contrário, o que se verifica é que, disponibilizados meios para, nesse momento, ter garantida na plenitude a ampla defesa, o próprio advogado contratado vem se recusando a reunir-se com o cliente mediante recursos tecnológicos, só porque não concorda que esta é a forma ideal para o exercício de sua prerrogativa prevista no art.
7.o, inc. III, da
Lei n.o 8.906/94.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo

JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR,
mantendo-se incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos do processo executivo de pena (SEEU) n.o 2000104-47.2020.8.11.0010
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022